Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701854-76.2024.8.07.0001 DECISÃO O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso que, se não observado implica deserção (CPC 1.007). Em razão disso, passo à análise, em primeiro lugar, do pedido de gratuidade de justiça. O espólio deve comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, que possui a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, julgado do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo interno. 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para indeferir o benefício da justiça gratuita formulado em agravo interno. (T4, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.067.349, Min. Marco Buzzi, julgado em 2023). In casu, não há nenhuma comprovação acerca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A simples existência de cobranças judiciais contra o ente nos valores de R$ 23.615,42 e R$ 13.880,69 não permite concluir pela hipossuficiência, já que não consta dos autos informações acerca do ativo do espólio. Além disso, não há que se falar em deferimento tácito pelo Juízo a quo que expressamente não reconheceu o direito ao benefício e condenou o apelante nas custas finais. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator